Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DO CONTEÚDO DISCUTIDO DA INTERNET. INSURGÊNCIA RECURSAL. BLOQUEIO DE ACESSO PELOS PROVEDORES DE DOMÍNIO E APLICAÇÃO, BEM COMO CONGELAMENTO DE VALORES EM PLATAFORMAS DE PAGAMENTO. TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal, máxime quando a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência é adequada e suficiente para o intento buscado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.